Tribunal: TJES
Processo: 5002663-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Liquidação / Cumprimento / Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002663-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO

AGRAVADO: RENAN FERIGHETTO SUBTIL e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença, por meio da qual o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados, reconhecendo excesso de execução e limitando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao agravante ao percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa. A sentença exequenda havia fixado honorários de 10% de forma global em favor dos patronos das partes vencedoras, sem especificar individualmente a cota atribuída a cada advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de pluralidade de partes vencedoras representadas por advogados distintos, é admissível a execução da totalidade da verba honorária por apenas um dos patronos; (ii) verificar se a interpretação do juízo de origem, ao determinar o rateio proporcional dos honorários, configura afronta à coisa julgada ou desrespeito ao título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado reconheceu o direito aos honorários advocatícios em favor dos advogados das partes vencedoras, fixando percentual global de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem individualização das parcelas devidas a cada patrono.

Na ausência de discriminação expressa, impõe-se a aplicação do art. 87, § 1º, do CPC, que exige, diante da pluralidade de beneficiários, a individualização da obrigação, autorizando o juízo da execução a proceder à repartição proporcional da verba honorária, a fim de evitar enriquecimento sem causa e excesso de execução.

A pretensão do agravante de executar isoladamente a integralidade da verba honorária compromete a legalidade do cumprimento de sentença e viola o limite estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC, ao desconsiderar a existência de outro advogado igualmente contemplado na condenação.

A orientação jurisprudencial do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de vencedores representados por patronos distintos, os honorários fixados de forma conjunta devem ser objeto de rateio proporcional, sob pena de onerar excessivamente a parte vencida e extrapolar os limites do título executivo.

A interpretação conferida pelo juízo de origem preserva a coisa julgada, respeita os parâmetros legais e assegura a observância do princípio da proporcionalidade na execução da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em percentual único e global para patronos distintos impõe, na fase de cumprimento, o rateio proporcional da verba, salvo se houver expressa individualização na sentença.

O cumprimento isolado da integralidade da verba honorária por um dos patronos, em caso de pluralidade de beneficiários, configura excesso de execução e contraria o art. 85, § 2º, do CPC.

A repartição proporcional da verba entre os advogados não viola a coisa julgada quando a sentença não especifica valores individualizados, cabendo ao juízo da execução adequar a obrigação aos limites legais e ao título exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 87, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.890.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021; TJ-ES, AgInt 5006327-08.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível; TJ-DF, AgInt 0719632-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 29.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS CEZAR PETRI FILHO
contra a r. decisão
(
ID. 21959081
dos autos originários)
, proferida
J
uízo da 1ª Vara Cível de Colatina/
ES
, que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado pelo ora recorrente, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento apresentada pelos executados
RENAN FERIGHETTO SUBTIL
e outros
, reformulando a condenação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência.

Os executados,
ora agravados
, em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 16212364), sustentaram, (i) excesso de execução, pois os honorários deveriam ser rateados; (ii) erros nos cálculos quanto a juros e correção monetária; (iii) necessidade de adequar o valor ao título judicial.

O
J
uízo de origem acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo excesso na execução e fixando os honorários em 5% do valor atualizado da causa, com juros de mora apenas a partir da intimação dos executados para pagamento.

Inconformado, o recorrente alega, em síntese, que:
(
i
)
a decisão agravada contrariou o título executivo judicial que determinou o pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa sem fazer qualquer distinção ou rateio entre os patronos vencedores;
(
ii
)
o arbitramento da verba de forma proporcional entre os advogados vencedores, conforme decidido pelo juízo de origem, implicou redução indevida da verba sucumbencial devida ao agravante, que atuou na demanda originária;
(
iii
)
o percentual executado de 10% não ultrapassa o teto de 20% previsto no artigo 85, § 2º, do CPC, ainda que somado aos honorários de outros patronos vencedores;
(
iv
)
a interpretação dada pelo juízo
a quo
destoa da literalidade da sentença exequenda e dos precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive quanto à vedação da fixação por equidade quando há proveito econômico expressivo (tema 1.076/STJ);
(
v
)
é cabível a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos do Art
.
99, § 7º, do CPC, considerando a declaração de hipossuficiência anexa.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reconhecer a validade da execução integral da verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do título executivo, com consequente reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo à análise de suas razões.

Extrai-se dos autos que o recorrente ajuizou cumprimento de sentença em face dos recorridos, visando a execução de honorários sucumbenciais fixados na sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 0003491-13.2019.8.08.0014.

A sentença de origem condenou os recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem, contudo, individualizar a verba entre os patronos das partes vencedoras – Comercial Colatina Eireli e Valdecir Bolsani, representados pelo recorrente, e o Banco Sicoob Leste Capixaba, que possui procurador próprio e não integra o polo ativo do presente cumprimento de sentença.

Em sede de impugnação ao cumprimento, os recorridos alegaram excesso de execução, sustentando que a verba honorária de 10% deveria ser dividida entre os patronos, de forma proporcional, nos moldes da jurisprudência do STJ.

O juízo acolheu parcialmente a impugnação, reduzindo os honorários do recorrente para 5% e fixando os juros moratórios a partir da intimação dos devedores, reconhecendo a existência de excesso de execução, por isso, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixou “[...] em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo exequente, nos termos do art. 85 § 2º do CPC/2015”.

Pois bem.
Como dito, o recorrente sustenta que a sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sem rateio, sendo indevida a divisão proporcional. Alega, ainda, violação à coisa julgada.

Ocorre que a sentença executada reconheceu o direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais pelos patronos das partes vencedoras nos embargos de terceiro:

"[...] Condeno os Embargantes a efetuar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do
BANCO SICOOB LESTE CAPIXABA S/A
e do patrono da
COMERCIAL COLATINA EIRELI e VALDECIR BOLSANI,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC". (grifou-se)

Considerando que o recorrente representa apenas Comercial Colatina Eireli e Valdecir Bolsani, enquanto o Banco Sicoob Leste Capixaba possui procurador próprio, não integrante do polo ativo do presente cumprimento de sentença, agiu corretamente o
J
uízo
a quo
ao acolher parcialmente a impugnação apresentada pelos recorridos, reduzindo os honorários advocatícios devidos ao recorrente para o percentual de 5%.

Tal medida encontra amparo no Art
.
87 do
CPC
, que prevê a repartição proporcional dos honorários entre os litisconsortes vencidos, quando houver pluralidade de partes. Nos termos do § 1º do referido dispositivo, impõe-se ao julgador o dever de, na própria sentença, discriminar expressamente a forma de distribuição da responsabilidade, de modo a evitar imputações genéricas e assegurar a devida individualização da obrigação.

Assim, correta a decisão ao limitar a execução à fração correspondente à atuação do agravante, à luz da orientação
jurisprudencial do STJ;

in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em fase de cumprimento de sentença.
2. Em havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, § 2º, do CPC/15 (art. 20, § 3º, do CPC/73).
Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1890013 SP 2020/0207802-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Da mesma forma a jurisprudência dos Tribunais estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ADVOGADOS DISTINTOS. RATEIO EM PROPORÇÃO IGUAL ENTRE OS ADVOGADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na presente fase de cumprimento de sentença acerca de honorários sucumbenciais, o douto magistrado esclareceu que o montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, arbitrado na sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de demarcação e divisão (processo nº 0009761-43.2011.8.08.0011), posteriormente, majorados para 12% (doze por cento) quando do julgamento em sede recursal, devem ser divididos proporcionalmente apenas entre os advogados dos réus. 2. Decisão agravada que, acertadamente, com fundamento no art. 87 do Código de Processo Civil e, em razão da pluralidade de vencedores com advogados distintos, fixou a divisão dos honorários de sucumbência entre os credores do título executivo.
3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006327-08.2022.8.08.0000, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . VERBA ÚNICA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZADO . RATEIO. ART. 87, § 1º E 2º DO CPC. LIMITE MÁXIMO DO ART . 85, § 2º DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o refazimento dos cálculos considerando o rateio dos honorários sucumbenciais entre os patronos dos vencedores - impedindo o excesso advindo da execução individual e do avanço do teto previsto no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. 2. Em havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, § 2º, do CPC/15 . Precedentes desta Corte e do STJ. 3.
A interpretação da sentença transitada em julgado segundo entendimento de que o valor atribuído na condenação não é individualizado - mas, sim, único e pertencente aos advogados dos vencedores, que deverão rateá-lo - visa não só coibir o excesso de execução pela cobrança de honorários advocatícios acima dos limites legais, mas também assegurar o escorreito exercício da jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07196326720218070000 DF 0719632-67.2021.8 .07.0000, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A pretensão de executar a totalidade da verba, portanto, configura excesso de execução, na medida em que se apropriaria indevidamente da cota parte de outro patrono beneficiário do mesmo título.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, por reconhecer o excesso na execução, fixando os honorários em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do integral desprovimento do recurso e considerando que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido em sede de cumprimento de sentença, majoro referida verba para 12%, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do
A
rt. 85, § 11, do
CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%, sobre a mesma base de cálculo já fixada na origem.